Tribunal: STF
Processo: ARE 1499577
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (doc. 42).  



    Aduz o recorrente que é inequívoca a aplicação da referida Súmula, pois:



    [...] restaram enfrentados todos os fundamentos da decisão combatida, por ocasião da interposição do Recurso Extraordinário, sendo, inclusive, indicada a temática exclusivamente constitucional da controvérsia abstrata (doc. 188, p. 49).



    Diz, ainda, que:



    [r]estou demonstrado, sem qualquer margem para dúvidas, que a competência administrativa do juiz da execução para a interdição de presídio não se confunde com a competência processual para julgar toda e qualquer ação que tenha como objeto a interdição de estabelecimento penal (doc. 49, p. 12). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, não se conhece do recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso extraordinário não abrange todos eles, nos termos da Súmula 283/STF. 



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator